Tribunal: TJBA
Processo: 8001037-53.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001037-53.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIVA ALVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS SOUSA

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMODATO DE VASILHAMES DE GÁS. TÉRMINO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. MULTA MORATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual e indenização por perdas e danos, para determinar a reintegração da autora na posse de 300 botijões P-13 cedidos em comodato e não devolvidos, bem como condenar os réus ao pagamento de multa moratória contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há ausência de dialeticidade recursal que impeça o conhecimento do recurso; (ii) a sentença é nula por ausência de prova do esbulho ou por cerceamento de defesa; (iii) o fiador possui legitimidade passiva; (iv) restou caracterizado o esbulho possessório; e (v) a multa contratual aplicada mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Ausência de dialeticidade recursal não configurada. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não sendo necessário que o recorrente seja exitoso em sua argumentação. Os apelantes enfrentaram todos os fundamentos essenciais da sentença, atendendo ao requisito legal.

4 - Nulidade da sentença por ausência de prova do esbulho afastada. A autora demonstrou sua posse anterior mediante notas fiscais e contrato, o término da relação contratual, a notificação extrajudicial para devolução, a devolução parcial de apenas 350 botijões e a ausência de devolução dos 300 remanescentes. A configuração do esbulho decorre logicamente desses elementos, cabendo aos réus demonstrar a devolução ou autorização para retenção, o que não fizeram.

5 - Cerceamento de defesa inexistente. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo a prova documental suficiente e adequada para demonstrar a devolução de bens cedidos em comodato. A prova testemunhal pretendida seria meramente corroborativa.

6 - Legitimidade passiva do fiador mantida. A fiança solidária, livremente pactuada, implica responsabilidade integral e conjunta pela satisfação da obrigação principal. Permanecendo o devedor principal inadimplente, subsiste a responsabilidade solidária do fiador, nos termos dos arts. 264, 275 e 818 do Código Civil.

7 - Esbulho possessório configurado. A retenção injustificada de bens cedidos em comodato após o término do contrato e a notificação para devolução configura posse precária, caracterizando o esbulho que autoriza a reintegração de posse. A devolução parcial de 350 botijões não elide o inadimplemento quanto aos 300 vasilhames não restituídos, nos termos dos arts. 1.200 e 582 do Código Civil.

8 - Multa contratual proporcional e devida. A cláusula penal moratória, livremente pactuada, possui função coercitiva e reparatória, incidindo desde a constituição em mora até a efetiva devolução dos bens. A limitação ao valor de mercado dos vasilhames preserva o caráter indenizatório da penalidade e afasta alegação de desproporcionalidade, em observância aos arts. 408, 413 e 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

9 - Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, II, 561, 932, III e 1.010, III; CC, arts. 264, 408, 412, 582, 818 e 1.200.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1645635/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2202801/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001037-53.2016.8.05.0032
, sendo partes apelantes
DIVA ALVES SANTOS - ME
e
ALOISIO AMÂNCIO DE SOUZA
e parte apelada
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
(anteriormente denominada LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02